Tribunal: TJMT
Processo: 1014439-45.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014439-45.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LOURIVAL DE JESUS - CPF: 655.224.941-15 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), RODRIGO DE LIMA CASAES - CPF: 658.588.911-87 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de ação de cobrança em que o autor busca o pagamento de indenização securitária, alegando ter sofrido acidente de trabalho por equiparação e restado permanentemente inválido. A decisão recorrida julgou improcedente o pedido, pois não foi comprovada a invalidez permanente do autor, com base no laudo pericial judicial que não constatou a condição de invalidez permanente.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em: (i) Saber se o laudo pericial é suficiente para desconstituir a alegação de invalidez permanente e, consequentemente, negar a indenização pleiteada; (ii) Saber se a ausência de laudo conclusivo acerca da invalidez permanente impede a condenação à cobertura securitária; (iii) Saber se a decisão que extinguiu o processo está em conformidade com as regras de distribuição do ônus da prova e o livre convencimento motivado do juiz.

III. Razões de decidir:

3.

O primeiro fundamento é que o laudo pericial judicial, firmado pelo médico Dr. João Leopoldo Baçan, não constatou a invalidez permanente, concluindo que o autor, apesar de em tratamento, não apresentava a condição que justificasse a indenização securitária.

4.

Outro fundamento relevante é que, conforme a jurisprudência do STJ, o laudo pericial é suficiente para estabelecer a relação de causa e efeito entre a condição do autor e o direito à cobertura securitária, sendo o exame técnico imprescindível para a verificação da invalidez permanente.

5.

Adicionalmente, o juiz é livre para formar seu convencimento, com base nas provas já produzidas nos autos, não sendo obrigado a acolher todos os pedidos das partes, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 370 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

O laudo pericial é elemento fundamental para a comprovação da invalidez permanente, e a ausência de tal comprovação impede a condenação à indenização securitária.

1.

O juiz pode decidir conforme seu livre convencimento motivado, mesmo que as partes não tenham requerido todas as provas, desde que haja elementos suficientes nos autos para a decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370, art. 158.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.058/PE. TJMT, Ap 20406/2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LOURIVAL DE JESUS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária, ajuizada contra GENERALI BRASIL SEGUROS S A, julgou-a improcedente, conforme o art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante alega que o julgamento da ação com resolução do mérito afronta o seu direito jurisdicional. Aduz que a demanda fará coisa julgada de causa que não se encontra suficientemente madura.

Requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Contrarrazões (Num. 236063695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório securitário, sob o fundamento de que sofreu acidente de trabalho por equiparação e assim, restou permanentemente inválido. Acostados aos autos, Laudos Médicos (Num. 236063651; Num. 236063652; Num. 236063653), Perícia Cinesiológica Funcional (Num. 236063654) e Laudo Pericial Judicial (Num. 236063684).

O autor apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular ignorou a possibilidade de suspensão do feito ou extinção sem mérito, a objetivar prejuízos na provável constatação da invalidez permanente após o tratamento (Num. 236063691 – pág. 04).

O laudo pericial é fundamental para atestar a existência de invalidez permanente, sem o qual, impossível condenação à cobertura securitária. Com acerto observou o juízo singular, que a invalidez temporária não está dentre os eventos a serem cobertos no contrato de seguro
sub judice
(Num. 236063689)
.

Saliente-se que, do cotejo dos documentos carreados aos autos, não restou comprovada, de fato, correspondência entre o quadro clínico do autor, ora apelante e as condições estabelecidas e acordadas na apólice contratada, que justifique a indenização pleiteada (Num. 236063663 – pág. 02)
.

O laudo pericial judicial acostado aos autos, firmado pelo
profissional médico Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753)

relata
diagnóstico de espondiloartrose lombar, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento.
Complementa indicando que a patologia
foi tratada de forma conservadora, descompensada clinicamente, tendo a indicação do tratamento cirúrgico e que ao exame clínico-pericial,
concluindo, diante dos elementos existentes, a não constatação da presença de invalidez permanente (Num. 236063685 – pág. 04).

Este e. Tribunal decidiu que existindo nos autos laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente, descabe o pedido de indenização de seguro, porquanto descaracterizada a invalidez permanente (TJMT Ap 20406/2014).

O c. STJ firmou entendimento de que o
laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

O órgão jurisdicional julga o mérito da causa ao acolher ou rejeitar o pedido do autor, extinguindo o processo ou determinada fase processual. Assim, ao juiz cabe apreciar a causa, de acordo com o que entender atinente à demanda e às regras legais de distribuição do ônus da prova.
Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Ademais, o perito médico nomeado pelo juízo exerce
múnus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual busca o julgador os elementos para decidir a lide. Sua nomeação é ato discricionário do juízo, que pode designar qualquer profissional de sua confiança. Ressalte-se que o perito judicial está obrigado, por imposição legal, nos termos do art. 158 do CPC, a exercer sua atividade com lisura e eficiência.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85o, §11o, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025